Tribunal: TJSP
Processo: 1530070-67.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
ção pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão não precisa rebater todos os argumentos do recorrente, bastando que os fundamentos adotados se contraponham à tese arguida. 2. A independência entre as esferas cível e penal permite a responsabilização penal mesmo com ação cível em curso. Legislação Citada: Código Penal, arts. 168, § 1o, III, 71, 304, 69. Código de Processo Penal, art. 156, 619. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2176399, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.05.2023. STJ, EDcl no REsp no 2024829, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2023. STJ, AgRg no RHC no 153.927, 5a Turma, j. 07.12.2021.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1530070-67.2023.8.26.0050; Relator (a): Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita

Relator(a):

Mário Devienne Ferraz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E USO DE DOCUMENTO FALSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1 O réu Marcelo Capi Rodrigues foi condenado por apropriação indébita, em continuidade, e uso de documento falso e opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E USO DE DOCUMENTO FALSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1 O réu Marcelo Capi Rodrigues foi condenado por apropriação indébita, em continuidade, e uso de documento falso e opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da atipicidade da conduta e à natureza contratual da relação entre as partes. III. Razões de Decidir 3. A decisão embargada foi clara e fundamentada, rejeitando as teses do embargante com base em provas suficientes para a responsabilidade penal. 4. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a alteração ou complementação pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão não precisa rebater todos os argumentos do recorrente, bastando que os fundamentos adotados se contraponham à tese arguida. 2. A independência entre as esferas cível e penal permite a responsabilização penal mesmo com ação cível em curso. Legislação Citada: Código Penal, arts. 168, § 1o, III, 71, 304, 69. Código de Processo Penal, art. 156, 619. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2176399, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.05.2023. STJ, EDcl no REsp no 2024829, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2023. STJ, AgRg no RHC no 153.927, 5a Turma, j. 07.12.2021.